Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744387-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALINE DE OLIVEIRA MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0753354-50.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória para determinar às rés que custeiem o parto da autora no Hospital Santa Helena, em Brasília/DF. A agravante alega que contratou o plano de saúde oferecido pelas agravadas com ampla rede credenciada, mas posteriormente ocorreu o descredenciamento de todos os hospitais próximos à sua residência, mantendo-se apenas o Hospital São Francisco, em Ceilândia/DF, a mais de 50 km da sua residência em Sobradinho/DF. Afirma que está gestante com 35 (trinta e cinco) semanas e que o parto é iminente, restando configurada a urgência. Assevera que o descredenciamento se deu de modo unilateral, sem comunicação prévia e sem substituição equivalente, violando o art. 17, §1o, da Lei 9.656/98 e a Resolução ANS no 585/2023, que asseguram ao consumidor a manutenção da rede contratada. Sustenta que o comportamento das rés fere os direitos à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção da maternidade e da infância, bem como o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de tutela de urgência recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela de urgência recursal para determinar às rés que custeiem o parto da autora no Hospital Santa Helena (Asa Norte), com fixação de multa diária em caso de descumprimento, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 252819230 na origem): Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Na petição inicial, afirmou a requerente que é beneficiária de plano de saúde administrado pelas requeridas, cujo contrato foi celebrado em julho de 2024, tendo como finalidade assegurar cobertura médico-hospitalar em Brasília/DF, onde reside e trabalha. Narrou que a rede inicialmente credenciada incluía hospitais como o Santa Helena, o Pronto Norte, além de clínicas e laboratórios situados na Asa Norte e Asa Sul, conforme documentos anexos. Aduziu que, em abril ou maio de 2025, descobriu a gestação e, ao buscar agendar consultas na rede antes utilizada, foi surpreendida com a informação de que os hospitais e maternidades próximos haviam sido descredenciados, sem aviso prévio ou substituição equivalente. Afirmou que, após contato com as operadoras, foi informada de que o único hospital disponível seria o São Francisco, em Ceilândia, a 50 km de sua residência e 32 km de seu trabalho, o que reputou abusivo e incompatível com o que fora contratado. Verberou que, diante da situação, foi compelida a realizar um aditivo contratual para “upgrade” do plano, cuja formalização foi mal executada pelas requeridas, com envio de boletos incorretos e falhas na cobrança, o que impossibilitou a conclusão da contratação. Afirmou que, mesmo após essa tentativa, a nova rede não contemplava os hospitais desejados, razão pela qual solicitou o cancelamento do procedimento de alteração. Afirmou que a situação gerou forte abalo emocional, ansiedade, insônia e angústia, tendo sido necessário o uso de medicação controlada. Relatou ainda que está com 34 semanas de gestação, com parto previsto para meados de novembro de 2025, sendo imprescindível garantir local adequado para o nascimento, com estrutura hospitalar compatível e acompanhamento do obstetra responsável pelo pré-natal. Sustentou que a conduta das rés configura prática abusiva, violando os artigos 6o, 17 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 196 da Constituição Federal. Requereu a concessão de tutela de urgência para assegurar o custeio do parto no Hospital Santa Helena, hospital originalmente credenciado, com a equipe médica de sua confiança. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “2. Requer a concessão de tutela de urgência, determinando as rés, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizem e garantam integralmente a realização do parto da Autora no Hospital Santa Helena (Asa Norte), custeando todas as despesas hospitalares e médicas necessárias, inclusive honorários da equipe obstétrica e que seja fixada multa diária em caso de descumprimento, além da possibilidade de penhora on-line nas contas bancárias das Rés, via sistema BacenJud/Sisbajud, garantindo-se a efetividade da ordem judicial;” (ID 252357785, p. 21) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, à vista dos documentos anexados, DEFIRO a gratuidade de justiça em favor da requerente. ANOTO nos registros de distribuição do PJe. No mais, nos termos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a requerente afirma que houve o descredenciamento de um dos hospitais da rede ofertada pela sua operadora de saúde, sem a substituição equivalente, o que teria dificultado o acesso a serviços médicos essenciais, especialmente em razão da sua gestação avançada. Em primeiro lugar, é imperioso pontuar que o art. 17 da Lei n. 9.656/1998 prescreve a possibilidade de alteração dos prestadores de serviço da rede credenciada de uma operadora de plano de saúde, observadas as diretrizes nele indicadas, dentre as quais destaca-se a necessidade de substituição por outro equivalente (§ 1o). Afirma a requerente que não haveria equivalência entre o estabelecimento hospitalar no qual pretender persistir nos atendimentos e o que lhe fora indicado pela operadora requerida. Todavia, o acolhimento dessa tese, até por envolver análise aprofundada de elementos fáticos ainda ausentes nos autos, quiçá até prova pericial, exige o percurso de toda a marcha processual que se descortina, com o legítimo exercício das garantias inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CRFB/88) – contraditório e ampla defesa. Inviável seu reconhecimento, nesta fase de cognição sumária e inicial. Em segundo lugar, a única hipótese que o referido dispositivo destaca como fundamento para a persistência do vínculo jurídico com o estabelecimento descredenciado é aquela inscrita no mesmo dispositivo, em seu § 2o, que assim prescreve: “Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato.” Não é o caso da requerente, eis que não se encontra internada, mas em acompanhamento de pré-natal. Em segundo lugar, irresigna-se a requerente com a distância que teria que percorrer entre sua residência e o hospital credenciado. Acerca da (in)existência de prestadores de serviço no município onde domiciliado o beneficiário, assim dispõem os artigos 2o; 4o, § 2o; e 5o, “caput” e parágrafo único, todos da Resolução Normativa ANS n. 259/2011 (hiperlink): Art. 2o A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Art. 4o Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município. (...) § 2o Na impossibilidade de acordo entre a operadora e o prestador não credenciado, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, independentemente de sua localização, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. Art. 5o Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador, credenciado ou não, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no mesmo município e nos municípios limítrofes a este, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados pelo art. 3o. Parágrafo único. A operadora ficará desobrigada do transporte a que se refere o caput caso exista prestador credenciado no mesmo município ou nos municípios limítrofes. Constitucionalmente, o Distrito Federal não se divide em municípios (art. 32, “caput”, da CRFB/88), razão pela qual essas disposições não se aplicam neste ente federativo. Penso ainda não ser possível tomar por analogia as regiões administrativas (art. 10, “caput”, da Lei Orgânica do Distrito Federal (hiperlink)), até porque empiricamente a distância geográfica entre as diferentes regiões administrativas não equivaleria à extensão da esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Ausente, pois, a Probabilidade do Direito. Por fim, assinalo que o Juízo reconhece o especial momento que ora vive a requerente e suas particularidades e aflições. Todavia, nesta fase de cognição inicial, pelas razões acima expostas, não se vislumbra amparo para sua pretensão deduzida a título de tutela de urgência. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência. Trata-se de caso em que a autora se insurge contra o descredenciamento da unidade hospitalar Hospital Santa Helena (Asa Norte), em que pretendia realizar o seu parto, por parte da operadora de plano de saúde ré. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 prevê que a inclusão de prestador na rede credenciada do plano de saúde implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção, sendo permitida a substituição da entidade hospitalar por outra equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS, ou a redução da rede credenciada, mediante comunicação aos consumidores e prévia autorização da ANS. Cito: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. § 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. § 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. § 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. § 4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: I - nome da entidade a ser excluída; II - capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. A normativa legal é detalhada pela Resolução Normativa no 585/2023 da ANS, que dispõe sobre os critérios par alteração não rede assistencial hospitalar no que se refere à substituição de entidade hospitalar e redimensionamento de rede por redução. O art. 9o da Resolução no 585/2023 estabelece: Art. 9o A operadora poderá indicar, como prestador substituto, estabelecimento de saúde já pertencente à rede de atendimento do produto, somente nos casos em que: I - tenha havido aumento da capacidade de atendimento do prestador, através da ampliação dos seus serviços/leitos ou da sua instalação física, nos últimos 90 dias, correspondente aos serviços que estão sendo excluídos, desde que comprovado; ou II - tenha sido incluído na rede do produto, no máximo, até 90 (noventa) dias antes da data da exclusão do prestador a ser substituído. Por sua vez, o art. 21 da resolução citada estabelece a obrigatoriedade de comunicação individualizada aos beneficiários das substituições e dos redimensionamentos de rede ocorridos no seu município de residência: Art. 21. Deverão ser comunicados de forma individualizada ao beneficiário titular do plano ou ao seu responsável legal, os redimensionamentos de rede por redução, as substituições e as exclusões de serviços de urgência e emergência ocorridos no município de residência do beneficiário. §1o Nos casos de contratos coletivos, a comunicação poderá ser realizada por meio da pessoa jurídica contratante, desde que a operadora possa comprovar a ciência individualizada de cada beneficiário titular do plano ou de seu responsável legal, quando necessário. §2o Os meios de comunicação individualizada, dispostos no caput deste artigo, estão detalhados no Anexo I desta Resolução Normativa. No caso em tela, restou demonstrado que o hospital integrava a rede credenciada do plano de saúde contratado (ID 252358952, pág. 17). Embora os documentos juntados pela autora não permitam elucidar com clareza a situação, aparentemente a operadora condicionou o atendimento no referido hospital à celebração de termo aditivo (“upgrade”) com aumento da contraprestação. Não há esclarecimento de se se trata de caso de substituição de entidade hospitalar ou de redimensionamento por redução, nem, caso se trate de substituição, se foram atendidos os requisitos para a entidade substituta previstos na Resolução no 585/2023. Ademais, a operadora não comprovou a comunicação individualizada à beneficiária com 30 (trinta) dias de antecedência. Necessário concluir, nesse caso, em sede de cognição sumária, que está presente a probabilidade do direito da autora, ante a presença de elementos que evidenciam a negativa da operadora de plano de saúde em assegurar o atendimento em unidade hospitalar que integrava a rede credenciada no plano no momento da contratação. Não se trata de interferência no contrato celebrado entre as partes, mas de mero cumprimento dos termos pactuados, em observância do princípio pacta sunt servanda. Não é admissível a redução da rede credenciada em detrimento do consumidor quando não preenchidos os requisitos legais e regulamentares. É evidente o periculum in mora, uma vez que a autora se encontra em estado avançado de gestação (35 semanas), não sendo possível aguardar a instrução probatória sem o perecimento do direito. Ressalte-se a reversibilidade dos efeitos da presente decisão, uma vez que os efeitos para a operadora são meramente pecuniários e que poderá buscar ressarcimento junto à consumidora caso esta venha a ser vencida no mérito da ação. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar às rés que autorizem e custeiem a realização do parto da autora no Hospital Santa Helena (Asa Norte), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada por ora a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem para dar cumprimento à medida, dispensadas as informações de estilo. Intime-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 10 de outubro de 2025 21:50:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador